Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716240-08.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CINIRA PIRES DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Vistos e etc., O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração requerendo a nulidade do Acórdão, em razão da inexistência de intimação para apresentação de contrarrazões. Intime-se a parte autora embargada e o Ministério Público para apresentar resposta aos Embargos de Declaração em razão da possibilidade de acolhimento com efeitos infringentes, haja vista que, compulsando novamente os autos, vê-se que não foi oportunizado, na origem, ao Distrito Federal apresentar contrarrazões aos recursos inominados apresentados pela parte autora e pelo MinistérioPúblico. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator